Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECONHECIMENTO DE CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) ou o reconhecimento da modalidade tentada do crime, com a consequente redução de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual; e (iii) verificar a viabilidade do reconhecimento da modalidade tentada do estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes cometidos no âmbito doméstico e sem a presença de testemunhas, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, por meio de provas e depoimentos consistentes, não se admite a absolvição por insuficiência probatória.
A desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) é inviável, pois o estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) possui presunção absoluta de violência, considerando a idade da vítima menor de 14 anos, sendo desnecessária a comprovação de violência ou grave ameaça.
O estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos, independentemente de conjunção carnal ou contato físico direto, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Não há possibilidade de reconhecimento da tentativa, pois o crime de estupro de vulnerável se consuma com a realização de ato libidinoso, prescindindo de contato íntimo completo ou penetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e sexual, corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória.
Não se admite a desclassificação do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para importunação sexual (art. 215-A do CP), por presunção absoluta de violência em atos praticados contra menor de 14 anos.
O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de ato libidinoso, sendo desnecessário contato físico direto ou conjunção carnal, inviabilizando o reconhecimento da tentativa.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 215-A. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121, sobre presunção absoluta de violência no crime de estupro de vulnerável.